Tribunal: TJES
Processo: 5001605-52.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001605-52.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RECORRIDO: MARIA JULIA SANTOS GOMES DE LIMA SIQUEIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de embargos declaratórios opostos pela
parte recorrida em face do acórdão que conheceu do recurso interposto pela parte contrária e lhe conferiu integral provimento para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral, ao argumento de ausência de inconstitucionalidade do
art. 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013 que instituiu que a Gratificação por Produtividade não seria computada na base de cálculo de férias e décimo terceiro, dada a natureza extraordinária da verba.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar contradição no acórdão em relação às decisões proferidas pelas Turmas Recursais Capixabas, ao reconhecimento a natureza vencimental da Gratificação por Produtividade que, portanto, deve ser considerada para base de cálculo do décimo terceiro salário.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
não se reconhece a alegada contradição, pois o acórdão foi preciso em reconhecer a constitucionalidade da disposição do artigo 34 da Lei
Municipal nº 1.307/2013, dado que a verba postulada não é paga de forma indiscriminada para todos os fiscais, mas decorrente do exercício de funções específicas, de acordo com os critérios de pontuação, tratando-se de verba de natureza
pro labore faciendo,
excepcional, que não viola a disposição do artigo 7º, VIII, da Constituição Federal.

‘‘
(...) Verifico que houve pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do referido art. 34 da Lei 1.307/2013, e que o pedido não foi expressamente decidido pelo Juízo da origem. Entendo que essa manifestação é essencial para se decidir a questão posta, pelo que passo a analisar esse ponto (...)
Pela leitura do instrumento normativo em questão, depreende-se que o objetivo da rubrica é incentivar maior eficiência do serviço público por meio de concessão de gratificação vinculada à produtividade individual ou coletiva.

A gratificação funciona, então, como recompensa por produtividade, e não como contraprestação regular pelos serviços comuns dos cargos.
Essa linha de raciocínio se consolida ao se analisar que a referida Lei prevê critérios de pontuação (positiva ou negativa) para que seja calculada a produtividade. Além disso, prevê hipóteses em que o servidor não faz jus ao recebimento da rubrica, como a nomeação para cargo comissionado ou lotação em setor não previsto na norma.
Esse quadro denota que, embora paga mensal e continuamente aos servidores que atendam aos critérios da referida lei, a verba não tem caráter permanente que a faça ser considerada remuneração, mas caráter transitório e vinculado à produtividade individual ou coletiva
. Desse modo, não integra o conceito de remuneração previsto no art. 41 da Lei nº 8.112/1990, pelo qual a remuneração contempla o vencimento do cargo efetivo acrescido das verbas pecuniárias permanentes, sendo permanentes, nesse caso, aquelas que não podem ser afastadas por nenhum motivo a não ser o desligamento do servidor (...)
Portanto, entendo que o art. 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013 é constitucional
e
, portanto, ao não considerar a gratificação de produtividade na base de cálculo de férias e 13º o município de São Mateus age nos limites da legalidade (...)’’

Dese modo, entende-se que a parte busca rediscutir questão devidamente enfrentada pelo Juízo, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal.

An
te o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e lhes
NEGA PROVIMENTO,
mantido o acórdão por suas razões.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.